Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-85.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005510-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEIRELANE MARTINS ROSA - CPF: 111.646.111-00 (APELADO), ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 050.312.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e determinou o restabelecimento contratual, em razão de suposta negativa de atendimento durante a suspensão do plano por inadimplência da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão temporária do contrato de plano de saúde, em virtude de inadimplência da usuária, ainda que por período inferior a 24 horas, enseja a condenação por danos morais, especialmente na ausência de prova de prejuízo concreto.

III. Razões de decidir

3. A reativação do plano ocorreu no dia seguinte à quitação dos débitos pela beneficiária, inexistindo prova de conduta abusiva ou negativa indevida de cobertura pela operadora.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que o mero descumprimento contratual, sem demonstração de dano grave, não gera automaticamente indenização por dano moral.

5. Ausente demonstração de agravamento do estado de saúde, sofrimento intenso ou exposição vexatória da autora, não se configura o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão contratual de plano de saúde, motivada por inadimplência e regularizada em curto prazo, não configura, por si só, dano moral indenizável na ausência de prova de prejuízo grave.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação Indenizatória Por Danos Morais Com Pedido Liminar De Comunicação As Clínicas Que Prestam Serviços Médicos e Agendamento Com Urgência No Endocrinologista ajuizada por
Meirelane Martins Rosa
.

A sentença recorrida (ID. 290160988) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais confirmando a tutela deferida determinando que a empresa ré restabeleça o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares de n. 2861, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e por fim, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação de forma recíproca.

Em suas razões recursais de ID. 290160992, a Apelante sustenta que os documentos apresentados pela autora são meras fotografias de recepção hospitalar, senha de atendimento e telas sistêmicas que não comprovam à suposta negativa.

Argumenta que a Autora encontrava-se inadimplente desde agosto de 2022, e que o pagamento dos valores devidos foi realizado apenas em janeiro de 2023, tendo o plano sido reativado no dia seguinte à regularização, não havendo ato ilícito a ser imputado à operadora.

Aduz que a suspensão contratual, por período inferior a 24 horas, não teve repercussão prática e não configura situação ensejadora de danos morais, tratando-se de exercício regular de direito.

Defende, ainda, a inexistência de prova do abalo moral sofrido, sendo inaplicável a presunção de dano neste caso, e que a condenação ao pagamento de indenização representa violação ao princípio da responsabilidade civil subjetiva, fundada na comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente a demanda, afastando a condenação por danos morais. Subsidiariamente, postula que o reembolso seja feito nos limites contratuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal do presente feito limita-se a verificar a possibilidade de reforma da sentença pra excluir a condenação em danos morais.

No caso em análise, embora se reconheça a falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde, não se verifica a presença de circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável.

Isso porque não há nos autos comprovação de prejuízos de ordem grave em decorrência do referido cancelamento, como agravamento do estado de saúde, impossibilidade absoluta de realização dos tratamentos indicados, situações constrangedoras ou vexatórias, tampouco sofrimento intenso que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

(destaquei).

No mesmo sentido foi o entendimento desta e. Câmara em casos análogos, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

(...).

4. Apesar da irregularidade na rescisão, não restaram configurados os elementos necessários para a reparação por danos morais, pois o inadimplemento contratual preexistente fornece justificativa razoável, afastando o ato ilícito ensejador da indenização.

(...).

Tese de julgamento

(...).2.
A inexistência de notificação válida, por si só, não caracteriza danos morais, salvo se demonstrado prejuízo autônomo decorrente da conduta irregular.
" (N.U 1000090-31.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)
(destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – INVALIDADE DA RESILIÇÃO CONTRATUAL – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, razão pela qual descabida tal condenação.-

(N.U 1016461-77.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
SUSPENSÃO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA
– MENOR DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – REESTABELECIMENTO DO PLANO – NECESSIDADE –
DANO MORAL – NÃO CONFIFURAÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
Embora o transtorno narrado, resta evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

(N.U 1001289-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024
) (destaquei).

Desse modo, a reforma da sentença quanto aos danos morais é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença recorrida a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025